Tribunal: TJDFT
Processo: 0732756-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0732756-83.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: JORGE LUIZ VIEIRA PEREIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de agravo interposto por JORGE LUIZ VIEIRA PEREIRA, com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, contra decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso constitucional por ele manejado, aplicando a sistemática dos recursos repetitivos. O agravante sustenta que o acórdão recorrido não está alinhado ao entendimento firmado no Tema 1.046 do STJ. O apelo não merece ser conhecido, porquanto inadmissível. O recurso previsto no artigo 1.042 do CPC só é cabível quando inadmitido o recurso constitucional, o que não é o caso dos autos. Assim, não conheço do agravo interposto, por ausência de previsão legal, pois, julgada a matéria pelas instâncias superiores sob o regime dos repetitivos ou da repercussão geral, exclui-se nova apreciação pelas Cortes Constitucionais. Neste sentido é o entendimento do STF, aqui aplicável por analogia no caso dos repetitivos: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC/2015. SÚMULA 734/STF. ART. 988, § 5o, I, DO NOVO CPC. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 727/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A reclamação é incabível quando combate decisão transitada em julgado, nos termos do art. 988, § 5o, I, do CPC/2015 e da Súmula 734/STF, porquanto, nessa hipótese, ela estaria sendo manejada como sucedâneo de ação rescisória. II – Não usurpa competência do Supremo Tribunal Federal a decisão do Tribunal de origem que não conhece de agravo manifestamente incabível, interposto com base no art. 1.042 do novo CPC, para combater decisão a qual aplicou a sistemática da repercussão geral. III – A Súmula 727/STF, editada antes da criação do instituto da repercussão geral, não tem aplicação na espécie. IV – Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento. (Rcl 44501 ED, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJE 11/03/2021) Confira-se o STJ: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NA ORIGEM. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE PARTE DO RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO POR AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INAD MITIU O RECURSO ESPECIAL. PLEITO DE CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, DE OFICIO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL OU DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. I - O art. 1.030, § 2o, do CPC/2015 prevê, expressamente, o cabimento do agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso especial interposto contra acórdão proferido em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, exarado sob o regime de julgamento de recursos repetitivos. Conclui-se, portanto, que, nessa hipótese, a interposição de agravo em recurso especial caracteriza erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. II - A ausência de impugnação dos fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial impõe o não conhecimento do agravo em recurso especial. (...) (AgRg no AREsp n. 2.341.777/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023). PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELO NOBRE INADMITIDO NA ORIGEM COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, I, B, DO CPC. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.042 DO CPC. 1. O art. 1.042 do CPC/2015 dispõe que "cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos." (Redação dada pela Lei n. 13.256/2016). 2. No caso concreto, o apelo nobre teve seu seguimento negado na origem sob a compreensão de que o acórdão recorrido estaria fundado em entendimento firmado pelo STF em regime de repercussão geral, sendo, portanto, incabível o agravo em recurso especial. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.836.881/MS, relator Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 19/5/2023. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.200.316/AP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023). Ante o exposto, não conheço do agravo de ID no 49313526. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004